Tribunal: TJDFT
Processo: 0725150-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de regulamentação de guarda, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos pressupostos legais necessários para amparar o pedido de tutela provisória de urgência destinado a atribuir a guarda unilateral da criança para sua mãe, ora agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse (art. 227 da CF e art. 1o do ECA), a pretensão de fixar a guarda unilateral em caráter provisório não deve ser acolhida, pois, neste momento do processo, não há elementos capazes de demonstrar que o agravado estaria criando obstáculos para o pleno exercício do poder familiar da genitora, tampouco indícios de risco à criança caso a atual dinâmica familiar seja mantida.
4. A análise das alegações da agravante depende do avanço do processo na primeira instância, com dilação probatória, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 1.585 do CC.
5. Por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.